Tribunal: TJPA
Processo: 0810799-39.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10206 - Indisponibilidade de Bens
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810799-39.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO MAGNO MAURICIO NERES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO PIRIA, RAIMUNDO NONATO ALENCAR MACHADO, ANATIELLY PEREIRA SOUSA, LOWRRAN SOUZA DOS SANTOS JUNQUEIRA, RAIMUNDO FABRÍCIO SOUZA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. INDISPONIBILIDADE DE BENS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATADOS QUE EFETIVAMENTE PRESTARAM SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO AFASTADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O ente público não poderá deixar de efetuar o pagamento pelos serviços prestados ou pelos prejuízos decorrentes da administração, desde que comprovados, ressalvada a hipótese

de má-fé ou de ter o contratado concorrido para a nulidade, razão pela qual nesse momento processual, resta afastada a obrigação de ressarcimento, consistente na indisponibilidade de

bens.

2. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANTONIO MAGNO MAURICIO NERES
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da Ação Popular (nº. 0800084-03.2022.8.14.0140), proposta em face do
MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO PIRIA E OUTROS.

Inconformado, o agravante alega, que o valor requerido pelo agravante a título de indisponibilidade é aquele percebido de forma ilegal, as gratificações indevidas, haja vista que ocupava cargo equivalente a Secretário Municipal e, por disposição constitucional, não poderia receber vantagem de qualquer tipo.

Aduz que foi equiparado a remuneração do cargo de Superintendente Geral de Saneamento aos vencimentos dos Secretários Municipais. No entanto, o que mais chamou a atenção é a remuneração percebida pela agravada, superior ao primeiro escalão e mais de 100% do salário base do respectivo cargo, o que revela a ocorrência de enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário.

Informa que por unanimidade, o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou constitucional toda a Lei Complementar 173/2020 que, no contexto da pandemia, ficou conhecida como Lei de Socorro aos Estados, incluindo o trecho que proíbe o reajuste no salário de servidores federais, estaduais e municipais até 31 de dezembro de 2021.

Pontua que os agravados confessaram a prática de ato ímprobo, pois, ao alertaram para o fato de que o cargo de Superintendente Geral de Saneamento tem
status
de Secretário, não se atentaram para o fato de que a Constituição Federal de 1988 veda expressamente o pagamento de quaisquer gratificações ou vantagens a Secretários Municipais, os quais recebem subsídio em parcela única.

Assevera que a agravada, de janeiro/2021 a abril/2022, percebeu um total de R$ 75.663,50 (setenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos) de gratificações e vantagens ilegais, sendo R$ 62,663,50 (sessenta e dois mil, seiscentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos) em 2021 e R$ 13.000,00 (treze mil reais) em 2022.

Por fim, argumenta que em relação ao genro do Prefeito, o agravado Raimundo Fabrício, desde 15 de julho de 2022 até o momento da interposição deste recurso o Prefeito agravado continua descumprindo a decisão liminar proferida pelo juízo que, em 8 de julho do ano corrente, determinou ao gestor municipal “
faça prova do serviço prestado por Raimundo Fabrício Souza da

Silva nas Secretarias de Administração, Saúde e Obras, bem como da existência de motocicletas no

acervo patrimonial do município, no prazo de 72h, sob pena de multa
”, fato apto a demonstrar que o genro agravado nunca prestou um único serviço para a Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá.

Ante esses argumentos, requer o juízo de retratação, concedendo o efeito ativo requerido no Agravo de Instrumento, determinando-se a indisponibilidade dos bens dos Agravados até o valor de R$ 107.435,71 (soma do dano causado pelos agravados Anatielly e Raimundo Fabrício), ou, caso Vossa Excelência entenda que ainda não restam provados os fatos em relação ao Raimundo Fabrício, determine a indisponibilidade no valor de R$ 75.663,50 (setenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos), visto que está sobejamente comprovado o prejuízo ao erário causado pela nora do Prefeito.

Não foram apresentadas contrarrazões id. 12423216.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores.

Não há notícias nos autos de que os servidores investigados não tenham efetivamente
trabalhado para o Município, de modo que não se constata, portanto, a lesão ao patrimônio público. Assim, no âmbito da Ação Popular, em que se pleiteia "a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio" público (art. 1º da Lei 4.717/1965), não se pode condenar o réu ao pagamento de ressarcimento ao Erário se não se configurar o prejuízo.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de
que havendo prestação de

serviço, ainda que decorrente de contração ilegal, a condenação em ressarcimento do dano é considerada indevida, sob

pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública
(REsp 1184973/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, julgado em 16/9/2010).

Nessa mesma esteira:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. CONTRATAÇÃO DIRETA DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. OFENSA ÀS NORMAS SOBRE LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO. CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INALTERABILIDADE. DEVER DE RESTITUIR O VALOR RECEBIDO. CONCORRÊNCIA PARA A NULIDADE E AUSÊNCIA DE BOA-FÉ CONSIGNADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Trata-se, na origem, de Ação de Improbidade Administrativa na qual se narra que o Município de Niterói contratou, nos anos de 2004 e 2005, dois escritórios de advocacia, sem licitação, para o patrocínio de demandas relativas a royalties de petróleo, pelo valor, respectivamente, de R$ 2.676.000,00 (dois milhões, seiscentos e setenta e seis mil reais) e de R$ 2.609.591,28 (dois milhões, seiscentos e nove mil, quinhentos e noventa e um reais e vinte e oito centavos). Em valores atualizados: R$ 8.938.882,57 (oito milhões, novecentos e trinta e oito mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e sete centavos) e R$ 7.723.882,10 (sete milhões, setecentos e vinte e três mil, oitocentos e oitenta e dois reais e dez centavos). 2. O Tribunal a quo manteve a anulação dos contratos e, provendo Apelação do Ministério Público, determinou a devolução dos honorários percebidos pelos advogados. 3. Os réus dirigiram Recursos Especiais ao STJ, tendo o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Geraldo Brindeiro, opinado pelo não conhecimento em decorrência da Súmula 7/STJ. 4. Os Recursos Especiais devem ser analisados conjuntamente. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 5. A Corte estadual julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. 6. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13.8.2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28.6.2007. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 13, V, E 25, II, DA LEI 8.666/1993 7. O Tribunal originário afirmou que, "no caso concreto, os serviços de advocacia não eram singulares, tanto que a Administração utilizou dois escritórios distintos. Isso já demonstra a viabilidade da licitação, pelo menos entre os dois contratados" (fl. 1.307, e-STJ). 8. Consignou ainda a instância ordinária: "Ainda que se admita a notória especialização dos réus, não seria difícil apontar, apenas no Estado do Rio de Janeiro, diversas outras firmas de advocacia que ostentam similar expertise, igualmente dotadas do requisito legal da notória

especialização" (fl. 1.307, e-STJ). 9. Não é possível alterar essa conclusão na via do Recurso Especial. Nesse linha: "o Tribunal de origem consignou expressamente que estão presentes os pressupostos necessários à configuração de ato de improbidade administrativa consubstanciado no art. 11 da Lei 8.429/92, pois: a) o serviço prestado pelo escritório de advocacia em questão não se revela excepcional a justificar a dispensa da licitação [...] a reversão desse entendimento demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível em sede de recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.331.349/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13.2.2019). E ainda: REsp 1.215.177/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 16.5.2014; REsp 1.784.229/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; AgInt no AREsp 975.565/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,

DJe 28.9.2020. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 10 DA LIA 10. O argumento de que não houve dano ao Erário não merece prosperar, pois "é remansoso o entendimento desta Corte no sentido de que, nos casos de dispensa/inexigibilidade de licitação, o dano ao erário é presumido" (AREsp 1461963/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 25.9.2019). No mesmo sentido: REsp 1.431.610/GO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.2.2019; REsp 1.507.099/GO, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 19.12.2019; AgRg no AREsp 617.563/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 14.10.2016. 11. Acresça-se que os fatos notórios que circundam o caso tornam realmente difícil explicar a necessidade do gasto com a licitação: há na sofisticada estrutura da Procuradoria do Município de Niterói/RJ - que conta com cinco Procuradorias Especializadas, Diretorias Administrativas e Centro de Estudos Judiciários -, além dos cargos de Procurador-Geral e SubProcurador-Geral, sete cargos de Procurador- Chefe e 36 (trinta e seis) cargos de Procuradores Municipais distribuídos em categorias (Lei Municipal 1.259/1994). ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 59 DA LEI 8.666/1993 12. A efetiva prestação do serviço nem sempre assegura a percepção do valor contratado, pois, "Segundo jurisprudência pacífica desta Corte, ainda que o contrato realizado com a Administração Pública seja nulo, por ausência de prévia licitação, o ente público não poderá deixar de efetuar o pagamento pelos serviços prestados ou pelos prejuízos decorrentes da administração, desde que comprovados, ressalvada a hipótese de má-fé ou de ter o contratado concorrido para a nulidade" (AgRg no Ag 1.056.922/RS, Rel. Ministro Mauro

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.3.2009). 13. No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1128268/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 10.4.2018; REsp 928.315/MA, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 29.6.2007, p. 573; REsp 1.188.289/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13.12.2013. 14. No caso dos autos, o Tribunal a quo categoricamente afirma: "os apelados assumiram o

risco de realizar o serviço, mesmo cientes do vício insanável de origem, decorrente da ausência de licitação. Isso denota a ausência de boa-fé, o que justifica o ressarcimento ao erário" (fl. 1.309, e-STJ). VOTO-VOGAL DIVERGENTE DO MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES 15. O eminente Ministro Mauro Campbell Marques apresentou Voto-Vogal divergente, apontando a "jurisprudência desta Corte Superior segundo a qual a restituição dos valores recebidos por serviços prestados, ainda que maculados por ilegalidade, importa em enriquecimento ilícito da Administração Pública" (destacado no original). 16. A jurisprudência do STJ é exatamente essa, e nem poderia ser diferente, pois o que ela consubstancia é uma aplicação do parágrafo único do art. 59 da Lei 8.666/1993. Ocorre que o preceito traz exceção, nos seguintes termos: "
A nulidade não exonera a Administração do

dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela

for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe

seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa".

17. Por isso vem preconizando o STJ que, em caso de nulidade, "o ente público não

poderá deixar de efetuar o pagamento pelos serviços prestados ou pelos prejuízos

decorrentes da administração, desde que comprovados, ressalvada a hipótese de má-fé

ou de ter o contratado concorrido para a nulidade" (AgRg no Ag 1.056.922/RS, Rel.

Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJ de 11.3.2009, destacado).

18. Esse relevante precedente, aliás, vem sendo constantemente reiterado pela jurisprudência do STJ. Nessa direção: AgRg no REsp 1.383.177/MA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 26.8.2013; AgInt no AREsp 1.171.921/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 19.6.2018; AgInt nos EDcl no REsp 1.303.567/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 26.6.2017; AgRg no REsp

1.140.386/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 9.8.2010. 19. Da mesma forma, esse entendimento foi replicado ainda mais uma vez no julgamento, citado pelo eminente Ministro Mauro Campbell Marques em seu Voto divergente, do AgInt no REsp 1.747.230/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16.8.2021. 20. Na ocasião, negou-se provimento ao Recurso Especial do Ministério Público sob a seguinte fundamentação: "Se os réus agiram dolosamente, seria acertado concluir que a má-fé esteve presente, e não ausente. Como consequência, não seria possível cogitar de indenização [...]. Ocorre que esse questionamento específico, que embasou a decisão agravada, de fato não foi feito no Recurso Especial do Ministério Público. O que se sustentou no Apelo é que a cláusula que estabeleceu honorários no percentual de 20% do valor da causa seria desproporcional [...]". 21. Diversamente, no caso dos autos a matéria foi prequestionada e, como visto, não se está diante da regra - vedação ao enriquecimento sem causa da Administração -, mas da exceção, pois de acordo com as instâncias ordinárias não houve boa-fé. 22. Afirmou o Tribunal de origem: "Após detida análise das circunstâncias fáticas que

envolveram as contratações, verifico que os recorridos concorreram diretamente para a nulidade, porque atuaram em causas despidas de singularidade [...] No tocante ao escritório Mendes Costa, o primeiro contrato, firmado pelo prazo de um ano, foi renovado três vezes, o que demonstra a reiteração da conduta" (fl. 1.308, e-STJ, grifo acrescentado). 23. À luz desses argumentos, o Voto original é aqui ratificado. CONCLUSÃO 24. Recursos Especiais parcialmente conhecidos e, nessa parte, não providos.

(REsp n. 1.721.706/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 24/6/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. AÇÃO POPULAR. NOMEAÇÃO E POSSE DE SERVIDORES PÚBLICOS DENTRO DO PRAZO DE 180 DIAS ANTES DO TÉRMINO DO MANDATO DO PREFEITO. ANULAÇÃO DECRETADA. ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR SEM COBERTURA FINANCEIRA CORRESPONDENTE (EXCESSO DE ARRECADAÇÃO INFERIOR AO PREVISTO). FUNCIONÁRIOS QUE EFETIVAMENTE PRESTARAM SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO AFASTADA. 1. Não se conhece de Recurso Especial quanto a matéria não especificamente enfrentada pelo Tribunal de origem, dada a ausência de prequestionamento. Incidência, por analogia, da Súmula 282/STF. 2. O acórdão recorrido, proferido em Ação Popular, anulou nomeação e posse de 116 candidatos aprovados em concurso porque os atos foram praticados em período inferior aos 180 dias que antecederam o término do mandato do prefeito (art. 21, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal). 3. A instância de origem condenou o ex-prefeito à restituição dos valores correspondentes aos salários dos servidores e ao deficit orçamentário apurado, num total de R$ 1.138.701,31. 4. Quanto à abertura de crédito adicional suplementar sem cobertura financeira correspondente (excesso de arrecadação inferior ao previsto), a Primeira Seção decidiu que não equivale, necessariamente, ao dever de restituir valores, desde que a despesa tenha sido realizada no interesse da população. 5. Em relação aos salários, o Tribunal de Justiça consignou que os servidores concursados trabalharam efetivamente, sendo-lhes devidos, inclusive, os vencimentos e vantagens correspondentes ao período. 6. Em tese, é possível a condenação do administrador ímprobo a restituir as despesas com contratação de servidores que, embora tenham trabalhado, o fizeram por força de ato ilegal e inconstitucional. Com efeito, a contratação de pessoas que não apresentam qualificação compatível com o cargo que ocupam ou que deixam de prestar adequadamente o serviço (o que é comum em casos de nepotismo e clientelismo, p.ex.) causa dano, direto ou indireto, ao Erário.
7. Na hipótese dos autos, contudo, o acórdão recorrido esclarece que os servidores

haviam sido aprovados em concurso e efetivamente trabalharam para o Município. Não

se constata, portanto, lesão ao patrimônio público.

8. No âmbito da Ação Popular, em que se pleiteia "a anulação ou a declaração de

nulidade de atos lesivos ao patrimônio" público (art.

1º da Lei 4.717/1965), não se pode condenar o réu ao pagamento de ressarcimento ao

Erário se não se configurar o dano.
9. Ressalte-se que a responsabilização do agente por suas condutas contrárias ao Direito poderia ser apurada em ação própria (Ação de Improbidade, v.g.), independentemente da configuração do prejuízo ao Erário.

10. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(REsp n. 1.090.707/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/8/2009, DJe de 31/8/2009.)

Assim, levando em consideração que os servidores foram exonerados ou foram suspensos pagamentos

realizados ao

Sr. RAIMUNDO FABRÍCIO SOUZA DA SILVA, genro do Prefeito Municipal, bem como suspensão de

pagamento e contrato n.º 2022210101 firmado entre o município de Cachoeira do Piriá e o Sr. LOWRRAN SOUZA DOS

SANTOS JUNQUEIRA, conforme análise dos documentos trazidos aos autos, entendo que a fumaça do bom direito

para o deferimento da tutela antecipada pelo juízo
a quo
se esvazia, tendo em vista que, neste momento, verifica-se que

se tratam de contratados que efetivamente prestaram serviço, fazendo jus ao percebimento da remuneração, de modo

que inexiste a obrigação de ressarcimento do dano, nesse momento, razão pela qual não entendo presente a

probabilidade do direito alegado.

Quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também entendo presente, uma vez que

os agravantes poderão suportar constrições em seus bens, retirando-lhe a condição de honrar os seus compromissos

financeiros.

Ressalte-se que, nada obsta, no decorrer da ação sejam produzidas provas no sentido de excesso de

pagamento aos referidos agravados/contratados, ou má-fé ou ainda que tenham concorrido para a nulidade, o que não

vislumbrei, por ora, na apreciação do presente recurso.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 28/08/2023